Tribunal: TJES
Processo: 5007625-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007625-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: DANYLO COIMBRA MATOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007625-26.2023.8.08.0024.
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Recorrido: DANYLO COIMBRA MATOS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO DE UM PLANO NO VALOR DE R$269,00/MÊS, PORÉM, A REQUERIDA REALIZOU COBRANÇAS INDEVIDAS REFERENTE A DOIS CONTRATOS, O QUAL DESCONHECE. ADUZ QUE A REQUERIDA ESTÁ COBRANDO UM VALOR MUITO ACIMA DO CONTRATADO, ALÉM DA DEMORA NA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE FIBRA ÓPTICA EM SUA CASA. DISPÕE, ASSIM, A PARTE AUTORA, REQUERENDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, SUSCITA A RÉ, PRELIMINARMENTE, A INÉPCIA DA INICIAL. NO MÉRITO, SUSTENTA GENERICAMENTE A INEXISTÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR
IN TOTUM
A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE RECORRIDA. C) AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA NÃO APRESENTADAS. (6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES É DE CONSUMO, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º E 3º DO CDC. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE O REQUERENTE FAZ JUS A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

EM VISTA DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. O AUTOR EM 22/12/2022, CELEBROU NOVA AVENÇA, UNIFICANDO OS SERVIÇOS DE TELEFONIA E DE FORNECIMENTO DE FIBRA ÓPTICA, EM UM ÚNICO CONTRATO DE ID:. 5536055. CONTUDO, CONFORME NARRADO EM INICIAL O DISPOSITIVO DE FIBRA ÓPTICA DEMOROU PARA SER INSTALADO E COM ISSO PASSOU A SER COBRADO POR UM SERVIÇO QUE NÃO FOI FORNECIDO. TENTOU SEM SUCESSO, RESOLVER O PROBLEMA PELA VIA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONVERSAS VIA APLICATIVO DE CELULAR (ID:. 5536056 - Pág. 4), E NÃO OBTEVE ÊXITO. POIS BEM, O FORNECEDOR RESPONDE PELO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA OU DOLO, POR INTEGRAR O RISCO DO NEGÓCIO, NOS TERMOS DO ART. 14, § 1º, II DO CDC. A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR SOMENTE SERÁ AFASTADA, QUANDO COMPROVADOS FATOS QUE ROMPEM O NEXO CAUSAL, COMO, POR EXEMPLO, HIPÓTESES DE FORÇA MAIOR OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR (ART. 14, § 3º, II DO CDC). NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ NENHUM FATO QUE CONSTITUA A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. A RECORRENTE, SEM JUSTIFICATIVA ALGUMA, DEMOROU PARA INSTALAR O APARELHO/CABEAMENTO DE FIBRA ÓPTICA CONTRATADO. ASSIM, NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, ESSA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS. SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE O RECORRIDO FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NA QUAL ESTE CONTRATOU, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. POR FIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELO RECORRIDO, O TEMPO QUE FICOU PRIVADO DE USAR O SERVIÇO, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO NO IMPORTE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)